Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701483-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LUCIA DE SOUZA DUARTE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por ANA LUCIA DE SOUZA DUARTE, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Nas razões do writ, a impetrante afirma que participou de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Professor Substituto de Biologia da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, executado pelo Instituto Quadrix, Edital n.o 27/2021. Informa que preencheu a folha de resposta, conforme espelho de prova anexo no item n.o 98 respondeu como errado (“E”), contudo, segundo o padrão de resposta da prova, o item n.o 98 foi considerado certo (“C”). Em razão desse resultado, afirma ter sido desclassificada por meio (0,5) ponto. Alega que interpôs recurso administrativo para alterar o padrão de resposta do item n.o 98, que foi indeferido sem maiores fundamentações. Afirma que há um erro grosseiro e teratológico no padrão de resposta do item n.o 98, o que viabiliza o controle jurisdicional, pois a questão está evidentemente errada. Assim, requer seja concedida medida liminar para afastar a desclassificação da Impetrante, garantindo-se o cômputo de meio (0,5) ponto decorrente da alteração da resposta do item n.o 98. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O apelante alega, inicialmente, que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que sua situação não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio e da família. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do benefício requerido. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (AgRg no AREsp no 352.287/AL, 2a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (2014.00.2.031565-3, 1a Turma Cível, Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o impetrante traz sua declaração de hipossuficiência (ID 55009394), declaração de ajuste anual do Imposto de Renda (ID ́s 55357366), extratos bancários que comprovam movimentações de pequeno montante (ID 55357367), contracheque do último vínculo profissional de professor temporário (55357371). Ademais, comprova estar desempregado atualmente (55357368). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o apelante faz jus ao benefício pleiteado. PEDIDO DE LIMINAR Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva alterar a nota na prova objetiva da Impetrante, com o acréscimo de sua nota decorrente da anulação das questões 36 e 82, assim como, a declaração de nulidade das questões 61, 88 e 91 da “prova tipo C, do cargo de Professor Substituto – Atividades – Diurno, CRE Recanto das Emas”, e, por consequência, que lhe seja garantida a respectiva atribuição da pontuação à nota referente a média final após as nulidades declaradas. Verifica-se que as questões 61C, 88C e 91C foram objeto de recurso administrativo pelo impetrante, as quais a banca examinadora apresentou resposta fundamentada. De igual modo, a banca examinadora apresentou justificativa para todas as questões anuladas (ID 55009400), oportunidade em que se manifestou da seguinte forma: “Item 13A/U, 40B, 36C, 28D: o item foi anulado, pois desconsidera retificação do Edital Normativo que excluiu a área de Redação Oficial do conteúdo programático da prova objetiva. Item 66A/U, 51B, 60C, 45D: o gabarito foi alterado, pois reconhece-se o foco na valorização do magistério, e não dos profissionais da escola, como princípio do Projeto Político Pedagógico, conforme aponta Ilma Passos Veiga. Item 67A/U, 52B, 61C, 46D: o gabarito foi alterado para atender ao artigo 208 da Resolução no2/2020 CEDF. Item 73A/U, 111B, 100C, 84D: o item foi alterado, pois, de acordo com a literalidade do documento, "interações e brincadeiras" são eixos estruturantes e não pilares. Item 95A/U, 83B, 72C, 106D: o gabarito foi alterado, pois, de acordo com Malcolm Knwoles, necessidades extrínsecas da realidade do adulto são fatores relevantes para a motivação. Item 99A/U, 87B, 76C, 110D: o gabarito foi alterado, pois o processo descrito, à luz da teoria de Piaget, pode ser denominado acomodação. Item 105A/U, 93B, 82C, 116D: o item foi anulado, pois apresenta ambiguidade, levando a mais de uma interpretação; as características apontadas envolvem mais de uma concepção. Item 107A/U, 95B, 84C, 118D: o gabarito foi alterado, pois o professor é visto como facilitador da aprendizagem na tendência liberal renovada não-diretiva, e não na teoria crítica Item 111A/U, 99B, 88C, 72D: o gabarito foi alterado, pois a avaliação diagnóstica pode ser compreendida em sentido mais restrito de acordo com Bloom, em que a primeira avaliação a ser realizada é a diagnóstica e as demais, que ocorrem ao longo do processo, são formativas ou controladoras. Em sentido mais amplo, e que estão presentes nos documentos norteadores da SEEDF, Luckesi compreende a avaliação diagnóstica como aquela realizadas ao longo do processo e Libâneo pontua que pode ocorrer no início, durante e ao final do processo. Considerando, também, a organização em ciclos da SEEDF, faz-se oportuna a aplicação de avaliação diagnóstica ao término do ano letivo. Item 114A/U, 102B, 91C, 75D: o gabarito foi alterado, pois as duas formas de avaliação, apesar de coexistirem, apresentam concepções distintas acerca do processo de ensino e aprendizagem. Tendo em vista que o item trata de planejamento de ensino e que este deve ser construído de forma coerente com as concepções do professor, não é possível afirmar que elas sejam complementares.” Ademais, segundo o recurso administrativo apresentado pelo candidato (ID 55009401) tem como ponto central em instar a manifestação da banca examinadora a se posicionar sobre qual fonte jurídica deveria ser respondidas as questões, ou seja, se seria de acordo com determinado doutrinador ou legislação específica. Por oportuno, vale a transcrição de trechos de seu recurso administrativo, na parte que melhor interessa: “O enunciado das questões não deixou claro de acordo com qual documento, autor ou lei deveria ser julgado os itens. (...) Porém, para que o candidato soubesse a luz de que documento teria que julgar a questão seria necessário explicitar essa informação no enunciado, o que não ocorreu. (...) O gabarito foi alterado, pois as duas formas de avaliação, apesar de coexistirem, apresentam concepções distintas acerca do processo de ensino e aprendizagem. Tendo em vista que o item trata de planejamento de ensino e que este deve ser construído de forma coerente com as concepções do professor, não é possível afirmar que elas sejam complementares. Mas, de acordo com Luckesi (1999)” De fato, a ocorrência de eventual irregularidade em uma das etapas do certame permite ao Poder Judiciário aferir a submissão do ato administrativo ao controle de legalidade, consoante entendimento pacífico nos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: “O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 711560 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-177) Veja-se que a correção de provas não se pode pautar apenas pela discricionariedade administrativa, vedando-se por completo o acesso do candidato ao Poder Judiciário, sob a alegação de tratar de questão de mérito administrativo. Tal entendimento tornaria o certame arbitrário, sujeitando os candidatos a abusos de toda ordem. No entanto, se o erro apontado é meramente material, de fácil constatação, perceptível de plano, tem-se entendido possível a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao disposto no art. 5o, XXXV, da CF/88, que assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário, e em conformidade com o entendimento do STJ. Embora se reconheça a possibilidade de submissão do concurso ao controle de legalidade, não cabe ao Poder Judiciário avaliar os critérios de correção das provas e a respectiva forma de atribuição dos pontos, pois tal possibilidade adentra a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, consoante também é notório: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DA PROVA DISCURSIVA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE RESTRITA À SEARA DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação da avaliação feita volta-se a critérios interpretativos. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07068495220228070018, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 3/7/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora e determinar qual resposta seria a correta. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação das questões volta-se a critérios interpretativos que fogem tanto à previsão disposta no edital do concurso, quanto ao comando objetivo da questão. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07084433820218070018, Relator: Luís Gustavo B de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 18/10/2022.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Rejeita-se as questões preliminares com fundamento na teoria da asserção, bem assim considerando que a omissão na juntada das folhas de respostas, embora possa influir na comprovação do direito líquido e certo violado, não constitui fundamento idôneo para extinguir o processo sem resolução do mérito. 2.Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para anulação de questão de prova e revisão de nota. 4. Ordem denegada. (07142073020198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 28/2/2020.)” Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tese de Repercussão Geral definida no RE632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/06/15, Tema 485). Nesse panorama, não há que se falar em ilegalidade apta a justificar, a priori, a interferência do Poder Judiciário na matéria. Com efeito, não cabe ao Juízo imiscuir-se em tema coberto pelo manto da discricionariedade administrativa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da separação dos poderes. Assim, no caso dos autos, não há que se falar em deferimento do pedido de liminar para a revisão de nota em razão de marcação da folha de respostas em dissonância com o gabarito apresentado pela Banca Examinadora, pois ausente qualquer ilegalidade. Indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2024 Desembargador JOÃO EGMONT Relator